Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO.
I – O crime previsto no art. 304 do CP se caracteriza com a simples realização da conduta de fazer uso do documento que o agente sabe ser falso.
II – Se os documentos falsos utilizados possuíam capacidade lesiva para o cometimento de outros crimes, não há que se falar em absorção do crime de uso de documento falso pelo de estelionato.
III – A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
IV – O STJ, por sua Terceira Seção, sedimentou o entendimento de que a reincidência específica não merece maior desvalor na segunda fase da dosimetria da pena, de modo que deve ser integralmente compensada com atenuante reconhecida pelo Julgador.
V – A pena de multa deve ser fixada observando-se os mesmos parâmetros utilizados para se estabelecer a pena corporal, devendo ser reduzida quando estabelecida sem proporcionalidade.
VI – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e que teve duas circunstâncias judiciais sopesadas em seu desfavor, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP.
VII – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
VIII – Recurso conhecido e parcialmente provido.